Tribunal: CARF
Processo: 13606.000155/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13606.000155/2005-91
ACÓRDÃO
3301-014.775 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CIA DE FOMENTO MINERAL E PARTICIPACOES CFM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
ALCANCE.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a
apropriação de créditos de PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade,
sobre as despesas de cunho administrativo e comercial, sobretudo quando
não demonstradas qualquer vínculo de sua relevância com o processo
produtivo da empresa. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço
adquirido foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua
essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento do direito
ao crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes embargos, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso voluntário,
revertendo a glosa referente a “depreciação de ferramentas”.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.775 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13606.000155/2005-91
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de embargos de declaração opostos ao Acórdão no 3301-
010.700, de 29/07/2021, referente ao julgamento do recurso voluntário apresentado pela
Embargante. Transcreve-se a ementa integralmente:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004 CONCEITO DE INSUMO. REGIEM
DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os
bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo
ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do
serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do
insumo(considerando -se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
como objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado
pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade, sendo esta a
posição do STJ, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter as seguintes glosas:
I. Bens/serviços não considerados como insumos pela Fiscalização -(CMI
Consultoria Mineração Internacional ) – assistência técnica lavra de minério;
(CERN – Consul. e Empr. de Rec. Naturais Ltda) – serviço área ambiental;
(Engemina Consultoria Ltda) – serviço de sondagem.
- NF no 229171 – PROT CAP Artigos para Proteção Industrial – R$ 634,68
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.775 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13606.000155/2005-91
3
II. "Depreciação de bens que não têm ação direta sobre a produção (depreciação
da 'Estrada/Engenho', 'Equipamentos de laboratório' e 'Ferramentas')";
- despesas de depreciação de equipamentos de laboratório e Estrada/Engenho.

Em despacho de admissibilidade de 23/09/2024, a Presidência desta C. Turma
Julgadora deu seguimento aos embargos de declaração para a apreciação da matéria pertinente
ao tópico “erro material e omissão”.
E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Sendo tempestivos os embargos e preenchidos os requisitos do art. 116 do RICARF,
admito o presente recurso para a consequente análise quanto ao seu mérito.]

I.1. – Erro material e omissão
Constou do despacho de admissibilidade sobre esse tópico:

A embargante suscita erro material da decisão embargada, quando indica alguns
insumos que teriam sido reconhecidos pela contribuinte como “não insumos”, ao
mesmo tempo que suscita omissão na apreciação de tais insumos que a decisão
embargada considerou não contestados. Transcreve-se o argumento:
Fl. 1.749:
Consoante esclarecido acima, o Acórdão embargado incorreu em erro
material ao colher informação equivocada dos autos.
Isso porque as tabelas juntadas pela Embargante, nas quais constavam as
colunas com informações de “não é insumo” e “não gera crédito”, foram
firmadas pela própria Fiscalização, conforme consta do Termo de
Verificação Fiscal, não pela Embargante.
Tal erro surge com a equivocada análise pela DRJ das tabelas juntadas pela
contribuinte, ora Embargante, em sua Manifestação de Inconformidade,
que eram, na verdade, mera repetição das tabelas da Fiscalização, com a
adequação ao conceito de insumo das IN’s da RFB.
Fl. 1.752:
Assim, não há que se falar, como fez o Acórdão embargado, que a própria
Embargante teria indicado quais bens teriam sido por ela utilizados para
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.775 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13606.000155/2005-91
4
tomada de crédito de PIS e COFINS, seja pela via do conceito de insumos,
seja pela via da depreciação, que não eram insumos e não gerariam crédito.
Por esse prisma, com o devido respeito, resta evidente o erro material que
incorreu o Acórdão embargado, visto que houve contradição ao não aceitar
os créditos decorrentes de bens utilizados como insumos e da depreciação
de “ferramentas” pelo fato de ter constado “não é insumo” ou “não gera
crédito”, quando, na verdade, esse termo foi colocado pela própria
Fiscalização nas tabelas de glosa, conforme consta do Termo de Verificação
Fiscal.
Ademais, como consequência do equívoco acima, houve omissão no
julgado quanto à análise do mérito dos respectivos créditos de bens
utilizados como insumos e de depreciação de ferramentas, para que fossem
reavaliadas as glosas dos créditos à luz do conceito construído pelo STJ no
julgamento do REsp 1.221.170, em conjunto com a documentação
apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade.
É fato que os termos “não é insumo” e “não gera crédito” se originam de planilhas
da fiscalização. Nas planilhas anexas à Impugnação, a empresa copia a lista das
glosas do Fisco, alterando para “insumo” alguns itens, porém não altera outro
itens, deixando “não é insumo” ou “não gera crédito”.
Tanto a DRJ quanto a decisão embargada interpretaram tal contexto como
reconhecimento da empresa de que tais itens não seriam insumos, e portanto,
não comporiam a lide.
A embargante, todavia, alega que mesmo esses itens onde não fora alterada a
planilha para “insumo” também teriam sido questionados na Impugnação e no
Recurso Voluntário, pelo teor jurídico da contestação.
Trata-se, como se vê, de apreciação subjetiva da intenção da empresa na
confecção de suas peças de defesa, de modo que não há como afastar, de plano,
os Embargos, posto que somente os casos “manifestamente improcedentes”
podem ser rechaçados monocraticamente pelo presidente, nos termos do artigo
116, §3o:
§ 3o O Presidente da Turma não conhecerá dos embargos intempestivos e
rejeitará, em caráter definitivo, os embargos em que as alegações de
omissão,
contradição
ou
obscuridade
sejam
manifestamente
improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
Portanto, os autos devem seguir ao colegiado.

Consoante verificação procedida pelo próprio despacho de admissibilidade, os
demonstrativos juntados pela Embargante, relativos aos créditos tomados sobre bens utilizados
como insumos e depreciação de ferramentas, apontavam apenas a conclusão do Fisco sobre
determinada rubrica (constante do documento Parecer Fiscal no CDM-01, referente aos processos
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.775 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13606.000155/2005-91
5
10680.724615/2010-57 – COFINS 3oT/2004; 13606.000155/2005-91 – COFINS 2oT/2005;
10680.724586/2010-23 – COFINS 2oT/2004; 10680.724650/2010-76 – COFINS 1oT/2005;
10680.724579/2010-21
–
COFINS
1oT/2004;
13606.000152/2005-58
–
PIS
3oT/2004;
10680.724947/2010-31
–
PIS
3oT/2003;
13606.000157/2005-81
–
PIS
4oT/2003;
10680.724678/2010-11
–
PIS
2oT/2005;
10680.724602/2010-88
–
PIS
2oT/2004;
10680.724677/2010-69 – PIS 1oT/2005; 13606.000153/2005-01 PIS 1oT/2004), e não uma
avaliação feita da própria contribuinte e consequente confissão quanto aos fatos.
Portanto, diante do evidente erro material cometido pelo acórdão embargado, fica
evidenciada a ocorrência de omissão quanto as rubricas afastadas sob esse argumento, as quais
passam a ser apreciadas nos tópicos que se seguem.

I.2. – Rubricas não apreciadas
(a) "Depreciação de bens que não têm ação direta sobre a produção (depreciação da
'Estrada/Engenho', 'Equipamentos de laboratório' e 'Ferramentas')"
Relativamente ao tópico intitulado “"Depreciação de bens que não têm ação direta
sobre a produção (depreciação da 'Estrada/Engenho', 'Equipamentos de laboratório' e
'Ferramentas')”, referente a gastos com “encargo de depreciação do laboratório”, “encargo de
depreciação com ferramentas” e “encargo de depreciação com Estrada/Engenho”, assim se
pronunciou o acórdão embargado:

III. "Depreciação de bens que não têm ação direta sobre a produção (depreciação
da 'Estrada/Engenho', 'Equipamentos de laboratório' e 'Ferramentas')";
36. Consta do demonstrativo de e-fls. 67 do Anexo I juntado á manifestação de
inconformidade:

37. A própria recorrente, em seu demonstrativo, esclarece que as despesas de
depreciação referentes a Ferramentas não geram crédito, não havendo como
determinar se tais despesas estão vinculadas ao processo produtivo, portanto a
glosa deve ser mantida.
38. Por outro lado, a despesa de depreciação referente a Equipamentos de
Laboratório é indicada no demonstrativo como depreciação de equipamento
ligado á produção, portanto geradora de crédito da Contribuição ao PIS/PASEP e
da COFINS.
39. A despesa de depreciação referente a “Estrada/Engenho”, se confrontada com
o documento constante de fls. 128/ 145 do PA 15504.018949/2010-42 deve ser
revista.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.775 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13606.000155/2005-91
6
40. Consta deste documento denominado “Gerência de Operação de Mina –
GOM” traz em sua fls. 03 a seguinte informação : “ as instalações da Namisa
(Nacional Minérios) ficam localizadas em Ouro Preto, (...) A mina do Engenho,
mina operacionalizada pela NAMISA situa-se a 14 Km das instalações da empresa,
no município de Congonhas, o acesso se dá pela BR 040, passando pela MG 442 e
por uma estrada particular pertencente á CSN” 41. A “Estrada/Engenho” refere-se
a estrada particular de acesso á mina do Engenho, portanto a sua depreciação
inclui-se no conceito mencionado pela autoridade fiscal (com relação á
depreciação, no período entre 01/02/2004 a 31/07/2004 dão direito a crédito os
encargos de depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos
par utilização na produção de bens destinados á venda ou na prestação de
serviços, independente da data de aquisição.).
42, Assim, devem ser revertidas as glosas referentes a despesas de depreciação
de Equipamentos de Laboratório e Estrada/Engenho.,

Conforme é possível verificar na fundamentação, a única rubrica sobre a qual houve
omissão é a referente às ferramentas, cujo valor é de R$ 35,43.
Embora não exista uma descrição pormenorizada sobre essa específica rubrica, a
própria descrição do item denota a sua utilização dentro do processo produtivo, incluindo-se na
previsão legal contida no art. 3o, inc. VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, cujo texto se
transcreve a seguir:

Art. 3o (...)VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;

Sobre o creditamento sobre ferramentas (insumo ou ativo imobilizado), há
jurisprudência do CARF a suportar esse entendimento:

CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE
EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS. GRAXAS. FERRAMENTAS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de bens e
serviços de manutenção e limpeza de equipamentos e máquinas, dentre os quais
a graxa, desde que comprovadamente utilizados no ambiente de produção,
observados os demais requisitos da lei. Quanto às ferramentas utilizadas no
processo produtivo, caso elas não se constituam em bens do ativo imobilizado,
passíveis de creditamento via depreciação, e considerados os demais requisitos
legais, elas também ensejam a geração de créditos da contribuição.
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.775 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13606.000155/2005-91
7
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
10410.901493/2014-32. Acórdão no 3201-006.050. Pub. 13/11/2019)

Portanto e sob esses fundamentos, reverto as glosas sobre depreciação de ferramentas.

II. Conclusão
Diante do exposto, voto por dar acolher os presentes embargos, com efeitos
infringentes, para suprir os vícios apontados e dar provimento parcial ao recurso voluntário,
revertendo a glosa referente a “depreciação de ferramentas”.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1693
DF CARF MF
Original